Tribunal: TJES
Processo: 0000900-43.2022.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000900-43.2022.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FRANCISCO MAGALHAES NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DEFENSIVO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA. PUBLICIDADE DA SENTENÇA QUE OCORRE EM MÃO DO ESCRIVÃO. ART. 389 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 389, do Código de Processo Penal, a publicação da sentença condenatória, para fins penais e processuais penais, se dá em mãos do escrivão, e não com a publicação em Diário Oficial. Precedente do STJ.

2. No presente caso, portanto, considera-se publicada a sentença, no dia 25/08/2020, data em que, consoante se infere da certidão de fl. 370-v, o Chefe de Secretaria procedeu regularmente seu registro.

3. Desse modo, verificando-se que entre a data de recebimento da denúncia (08/10/2012) e a da publicação da sentença (25/08/2020) – assim considerado o ato definido no art. 389, do CPP -, realmente, não ocorreu, entre os referidos marcos interruptivos, o decurso do prazo prescricional, necessário à extinção da punibilidade do réu.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000900-43.2022.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FRANCISCO MAGALHAES NETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL LOSS COSTA - ES19874-A

VOTO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
FRANCISCO MAGALHÃES NETO
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fl. 398; ação penal nº 0034699-29.2012.8.08.0024), que indeferiu pedido defensivo, de reconhecimento da ocorrência da prescrição retroativa da pena.

Em suas razões (fls. 02/08), a defesa pugna, em síntese, pela reforma da decisão, insistindo no reconhecimento, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, e na consequente extinção da punibilidade do recorrente, o qual fora condenado, à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do delito de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III, CP).

Sustenta que, no curso da ação penal de origem,
a denúncia foi recebida em 08/10/2012 e, apenas em 07/05/2021, foi publicada a sentença
, de modo que, a seu ver, transcorreu o prazo de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 29 (vinte e nove) dias daquela data, tendo ocorrido o fenômeno da prescrição.

Aduz que, a certidão de fl. 370 (dos autos de origem), datada de 25/08/2020, não poderia ter sido considerada, como da publicação da sentença e, consequentemente, como marco interruptivo do prazo prescricional.

Defende que tal certidão, se refere à publicação em Cartório, registrada no sistema E-JUD, que seria um sistema interno, de tramitação de processos físicos, o qual não permite, o credenciamento dos advogados, nem a ciência dos atos processuais por eles.

Dessa forma, assevera que deve ser considerada, como data de publicação da sentença, aquela da disponibilização do ato na imprensa, ou seja, 07/05/2021.

Sem razão a defesa. Explico.

Examinando os autos, observo que Francisco, de fato, foi condenado a uma
pena definitiva de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, pela prática do delito de
apropriação indébita qualificada
(art. 168, §1º, III, CP), de modo que,
o prazo prescricional
, para a pena imposta, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal,
é de 08 (oito) anos
.

Quando se trata de prescrição retroativa, a contagem do prazo é feita para trás, com base nos marcos interruptivos previstos no artigo 117, do Estatuto Repressivo, não podendo levar em consideração data anterior à denúncia ou queixa, à inteligência do §1º, do artigo 110, do Código Penal.

No presente caso,
os marcos interruptivos da prescrição
a serem considerados,
são a data do recebimento da denúncia, e a publicação da sentença condenatória recorrível
(art. 117, I e IV, CP).

A denúncia foi recebida no dia 08 de outubro de 2012
(fl. 73 da ação penal), e, sem que houvesse suspensão do processo (e do prazo prescricional),
a sentença condenatória
foi proferida em 20/08/2020 (fl. 370-v)
,
tendo se tornado pública em 25/08/2020, sendo certificado pela Chefe de Secretaria, a publicação em Cartório, com registro no E-JUD
, na forma do artigo 29, inciso XI, c/c artigo 304 do Código de Normas (fl. 370-v).

No que concerne à publicação da sentença, o artigo 389 do Código de Processo Penal, prevê que “
a sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando-a em livro especialmente destinado a esse fim
”.

Sobre a questão, cito precedente do
STJ:

“(...)
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial (AgRg no AREsp n.1.380.415/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/2/2019). 2. A denúncia foi recebida em 8/9/2008 (fls. 214/220) e a sentença condenatória publicada em 4/9/2012 (fl. 788). Então, o lapso entre as duas causas interruptivas (3 anos, 11 meses e 27 dias) não foi superior ao prescricional (4 anos - art. 109, V, do CP). 3. Embargos de declaração acolhidos para cassar a decisão de fls. 1.093/1.096 e, consequentemente, denegar a ordem.
” (EDcl no HC 420.658/MT,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020
) – destaquei.

No presente caso, portanto, considera-se publicada a sentença, no dia 25/08/2020, data em que, consoante se infere da certidão de fl. 370-v, o Chefe de Secretaria procedeu regularmente seu registro.

Desse modo, verificando-se que entre a data de recebimento da denúncia (08/10/2012) e a da publicação da sentença (25/08/2020) – assim considerado o ato definido no art. 389, do CPP -, realmente, não ocorreu, entre os referidos marcos interruptivos, o decurso do prazo prescricional, necessário à extinção da punibilidade do réu.

Insta salientar que, acolher a argumentação defensiva, de que a publicação da sentença, deve ser tida como a da disponibilização da imprensa oficial, é negar vigência à previsão do Código de Processo Penal, no aludido artigo 389, e ignorar o entendimento há muito exarado pelo Tribunal Cidadão.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.